Tribunal: TJSP
Processo: 0000382-23.2018.8.26.0370
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vício de omissão. Reconhecimento. Questão alegada no item IV do recurso dos embargantes que não foi objeto de exame no acórdão. Omissão suprida para manter a extinção da obrigação, com deferimento, entretanto, de expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal, solicitando que o valor da restituição (objeto do pedido protocolado pelos embargados) seja

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vício de omissão. Reconhecimento. Questão alegada no item IV do recurso dos embargantes que não foi objeto de exame no acórdão. Omissão suprida para manter a extinção da obrigação, com deferimento, entretanto, de expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal, solicitando que o valor da restituição (objeto do pedido protocolado pelos embargados) seja depositado diretamente nos autos para posterior liberação aos titulares do crédito. Embargos parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000980227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0000382-23.2018.8.26.0370/50001, da Comarca de Monte
Azul Paulista, em que são embargantes DAISI ELIZABETE DE CARVALHO,
JOSÉ LICIO TIROLEZ e GLADYS LÉA DE CARVALHO TIROLEZ, são
embargados XERXES DE CARVALHO, SILVIA DAVID DE CARVALHO,
ETERLY
PAULO
DE
CARVALHO
e
EMPRESA
BRASILEIRA
DE
AGROENERGIA SA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000382-23.2018.8.26.0370/50001
2
Voto no 35.423
Embargos de declaração no 0000382-23.2018.8.26.0370/50001
Embargantes: José Lício Tirolez e outros
Embargados: Xerxes de Carvalho e outros
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vício de
omissão. Reconhecimento. Questão alegada no item IV do
recurso dos embargantes que não foi objeto de exame no
acórdão. Omissão suprida para manter a extinção da obrigação,
com deferimento, entretanto, de expedição de ofício à
Delegacia da Receita Federal, solicitando que o valor da
restituição (objeto do pedido protocolado pelos embargados)
seja depositado diretamente nos autos para posterior liberação
aos titulares do crédito. Embargos parcialmente acolhidos.
JOSÉ LÍCIO TIROLEZ, GLADYS LEA DE CARVALHO
TIROLEZ e DAISI ELIZABETE DE CARVALHO opuseram os presentes embargos de
declaração, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, alegando que
o acórdão de fls. 241/244, ao dar parcial provimento ao recurso, incorreu em vício de
omissão, pois não se pronunciou sobre o tópico de sua apelação referente à alegação de
descumprimento do acordo e à necessidade de providências para garantir a efetividade
da tutela jurisdicional (item IV).
É o relatório.
Realmente, não houve pronunciamento expresso sobre a
questão do descumprimento do acordo (item IV de fl. 206), daí a necessidade de
complementação do julgado para suprir tal omissão.
No caso, conforme ajuste firmado entre as partes, a obrigação
contraída pelos executados era de fornecer a documentação necessária ao contador
EDNILSON BUENO MENEGASSO para que esse profissional (contratado pelos
embargantes) pudesse auxiliar o mandatário dos embargados (ETERLY PAULO DE
CARVALHO) na apresentação de pedido de restituição de imposto de renda perante a
Receita Federal.
Constou do acordo, ainda, que “recebido o valor devido, o
mandatário Eterly o repassará aos transatores DAISI ELIZBETE DE CARVALHO, GLADYS
LEA DE CARVALHO e JOSÉ LICIO TIROLEZ, em três dias, contados do efetivo recebimento
junto a Receita Federal” (cláusula 2.3.2).
Entretanto, diferentemente do que foi estabelecido, os
executados apresentaram, eles mesmos, o pedido de restituição na Receita Federal.
Como referido pedido já foi protocolo e o direito à restituição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000382-23.2018.8.26.0370/50001
3
já foi reconhecido pela Receita Federal (fl. 180), aguardando-se apenas o pagamento,
não há como reverter a situação, daí o acerto da sentença quando considera cumprida
a obrigação, embora de modo diverso do que havia sido combinado na composição
amigável.
“...No caso, conforme se verifica do acordo entabulado entre as partes, os
executados se responsabilizaram em entrar em contato com o
contator dos exequentes, a fim de que pudessem implementar o
requerimento administrativo de restituição dos tributos (cláusula
2.3.1 fl. 10).
Nesse ponto, os executados apontam que houve desídia do contador, bem
como que aguardaram ele se manifestar sobre os seus honorários, de
modo a evitar que fossem responsabilizados por tal pagamento.
Todavia, da mesma cláusula supracitada, é possível se extrair a
informação de que os honorários do contador seriam de responsabilidade
dos exequentes.
Ademais, na contranotificação enviada pelos executados aos exequentes
(fls. 27/28), é possível verificar a insurgência dos exequentes em relação
à não apresentação de documentos que comprovassem a duplicidade no
pagamento dos tributos.
Todavia, conforme documentos de fls. 105/136, os executados
protocolizaram o pedido de restituição administrativa em 22.02.2016,
mas sequer informaram aos exequentes, na contranotificação enviada
em 10.10.2017 (fls. 27/28).
De outro lado, o documento de fl. 180 traz a informação de que o pedido
administrativo realizado pelos executados fora recebido na Receita
Federal, bem como reconhecido o direito ao crédito”.
Mas, exatamente porque o acordo não foi cumprido da
forma combinada, entendo razoável e pertinente, para eliminar qualquer dúvida e
conferir efetividade à transação, a expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal,
solicitando que o valor da restituição (objeto do pedido protocolado pelos embargados)
seja depositado nos autos para posterior liberação em favor dos titulares do crédito.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolhem-se parcialmente os
presentes embargos para deferir a expedição de ofício à Receita Federal, solicitando
que o valor da restituição, objeto do pedido protocolado pelos embargados (processo
administrativo n. 13866.720106/2016-1), seja depositado diretamente nos autos do
cumprimento de sentença.
FERREIRA RODRIGUES
Relator